Tribunal: TJDFT
Processo: 0745210-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de suposto pedido de revisão criminal apresentado por LUCAS ALEXANDRO DIEGO DA SILVA, de forma manuscrita. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA